Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0701439-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por advogada particular em favor de JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA SILVA, preso preventivamente desde 18/01/2023, conforme decisão proferida em Audiência de Custódia pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, dos autos de no 0700793-02.2023.8.07.0007, que tramita perante a 3a Vara Criminal de Taguatinga. Após relatar os fatos que culminaram com o decreto de prisão preventiva do Paciente, qual seja, a suposta prática do crime previsto no art. 217 do Código Penal, a Impetrante defende que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a sua decretação, uma vez que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, inexistindo, portanto, qualquer indício de que a sua liberdade comprometerá a ordem pública ou aplicação da lei penal. Aduz que os “argumentos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do réu são no mínimo, abstrata, sem qualquer embasamento fático, tratando-se de verdadeiras suposições e presunção do juízo” (Num. 42833760 - Pág. 4). Assevera que o “juiz não com base na ‘futurologia’, afirmando que o réu poderia reiterar na suposta conduta pela qual sequer foi condenado nem ouvido dos fatos depreende claramente da decisão judicial retro a violação não só ao Princípio da Presunção da não-culpabilidade, bem como a garantia do duplo grau de Jurisdição” (Num. 42833760 - Pág. 6). Por fim, invoca o princípio da presunção da inocência e, após aprofundar seus argumentos e transcrever jurisprudência que entende respaldar sua tese, pede a concessão de liminar a fim de se revogar imediatamente a prisão preventiva, colocando-se o Paciente em liberdade até o julgamento definitivo do presente writ, ou, subsidiariamente, a interposição de medidas cautelares diversas da prisão com ou sem fiança. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. Numa análise perfunctória dos autos, a despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa de prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal e indícios suficientes da autoria que conduzam a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Os depoimentos colhidos nas peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante (Num. 146961265 do Feito originário) convergem para indicar o Paciente como autor do crime previsto no tipo penal de estupro. Como bem observado pela Magistrada de origem, a necessidade de decretação da prisão preventiva do Paciente decorre da constatação de que “O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do agente. Consta que o apresentado é padrasto das vítimas e que não foi um fato isolado ocorrido. Consta que há muitos meses o apresentado já vem importunando e assediando as vítimas, até que a situação veio se agravando e chegou na prática do estupro” (Num. 42833763 - Pág. 25 - grifei). A Magistrada acrescentou, ainda, que o “caso envolve violência doméstica e familiar contra mulheres, envolve reiteração ao longo dos últimos anos e condutas e atos graves praticados pelo autor. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária” (Num. 42833763 - Pág. 25 - grifei). Nesse diapasão, estando evidenciada a gravidade do delito imputado ao Paciente, há a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e por ser o crime que lhe é imputado passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Igualmente, a alegação de primariedade do Acusado, residência fixa e trabalho lícito não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Desse modo, entendo que se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva, em especial para, ante a gravidade do delito, a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial